Tribunal: TJES
Processo: 5000598-02.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000598-02.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: IZAURA MATTOS

RELATOR(A):

CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES que extinguiu a execução fiscal ajuizada contra IZAURA MATTOS, nos termos do art. 924, II, do CPC, diante da quitação do débito tributário em esfera administrativa antes da citação válida. O juízo de origem afastou a condenação da executada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sob o fundamento de inexistência de angularização da relação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando o débito tributário é quitado extrajudicialmente após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do TJES e do STJ consolida o entendimento de que é indevida a imposição de honorários advocatícios sucumbenciais ao executado quando o pagamento do débito se dá antes da citação, pois não se configura a formação da relação processual.

A citação válida é condição essencial para a angularização do processo e, por conseguinte, para a aplicação das regras da sucumbência previstas no art. 85 do CPC.

A ausência de contraditório e ampla defesa impede a responsabilização do executado por encargos processuais, conforme orientação do STJ nos REsp nº 1.915.735/SC e nº 1.927.469/PE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O executado não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando quita o débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação válida, por ausência de angularização da relação processual.

O princípio da causalidade não justifica a condenação do executado quando o pagamento ocorre antes da citação, dada a inexistência de contraditório e ampla defesa.

A omissão na inclusão de honorários advocatícios no acordo administrativo é de responsabilidade do ente exequente, não podendo onerar o devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 1º e 10; 312; 924, II; CF/1988, art. 5º, LV; Lei de Execução Fiscal, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.915.735/SC, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.10.2021; STJ, REsp nº 1.927.469/PE, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.10.2021; TJES, Apelação Cível nº 5000358-47.2016.8.08.0024, Rel. Des.ª Janete Vargas Simões, j. 06.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo ao exame de seu mérito nos termos que seguem.

Na origem,
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
ajuizou esta execução fiscal em face de
IZAURA MATTOS
, visando a cobrança do débito previsto na CDA n° 5562/2016.

Antes de ser efetivamente citada a executada, o exequente informou na petição ID nº 12354936 o pagamento do débito na esfera administrativa, postulando, por isto, a extinção do Feito.

Ato contínuo, sobreveio sentença extinguindo a execução em decorrência da quitação administrativa do débito, e foi dispensado o pagamento das despesas processuais pela executada, por não ter sido citada para a execução fiscal.

Irresignado, o recorrente interpôs o vertente recurso de apelação, por meio do qual postula a condenação da executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

O cerne da controvérsia posta nestes autos diz respeito, portanto, à possibilidade de condenação da executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em razão da quitação extrajudicial do débito antes da citação.

Conforme entendimento majoritário deste e. Tribunal de Justiça, é indevida a
condenação
da parte executada
em honorários advocatícios nas hipóteses em que ocorreu a extinção da execução fiscal pelo pagamento, após o ajuizamento da demanda e antes da citação.
Vejamos:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DA CDA ANTES DA CITAÇÃO. DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, “não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em execuções fiscais quando o pagamento do débito ocorre em momento posterior ao ajuizamento da ação (de execução fiscal) e anterior à citação” (Apelação Cível n. 0004219-53.2013.8.08.0050). 2. No caso em apreço, o valor objeto da execução fiscal foi pago extrajudicialmente antes da citação, conforme informado pelo próprio apelante em petição que requereu a extinção do feito. 3. Descabida, portanto, a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES – Apelação Cível 5000358-47.2016.8.08.0024 – Relatora: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES – 1ª CÂMARA CÍVEL – Dje. 06.06.2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Vitória contra sentença que afastou a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de que o débito tributário foi quitado extrajudicialmente após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação. O apelante sustenta a aplicação do princípio da causalidade para justificar a condenação do executado ao pagamento da verba honorária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se há condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de quitação do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação do executado. III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não subsiste a condenação do executado em honorários advocatícios quando o pagamento do débito ocorre após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação, pois não há formação da relação processual. A ausência de citação impede a configuração do contraditório e da ampla defesa, inviabilizando a imposição de encargos processuais ao executado, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ no REsp nº 1.915.735/SC e REsp nº 1.927.469/PE. O princípio da causalidade, que rege a distribuição dos ônus sucumbenciais, não pode ser aplicado de forma isolada, devendo ser interpretado em conjunto com os princípios do contraditório e da ampla defesa, que garantem ao executado a possibilidade de se manifestar antes da imposição de qualquer condenação. No caso concreto, restando comprovado que o pagamento do débito ocorreu antes da citação, é incabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O executado não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando quita o débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação, pois a relação processual não se aperfeiçoou. O princípio da causalidade não justifica a condenação do executado quando o pagamento ocorre antes da citação, em razão da inexistência de contraditório e ampla defesa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 927; CF/1988, art. 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.915.735/SC, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.10.2021; STJ, REsp nº 1.927.469/PE, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.10.2021; TJES, Apelação Cível nº 0019514-24.2007.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 07.06.2023. (TJES – Apelação Cível 5006628-14.2021.8.08.0024 – Relatora: DESª. HELOISA CARIELLO – 2ª CÂMARA CÍVEL – Dje. 10.03.2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Itapemirim contra sentença da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de G Louzada da Silva - ME e Grasielle Louzada da Silva, extinguiu o feito em razão do pagamento integral da dívida, sem condenar o executado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sob o fundamento da ausência de angularização da relação processual. O apelante pleiteia a condenação da parte executada ao pagamento de honorários sucumbenciais, com base nos princípios da sucumbência e da causalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios quando o débito é quitado após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação válida do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 85, § 1º, do CPC, prevê a incidência de honorários advocatícios em ações de execução, resistidas ou não; contudo, a interpretação sistemática com o art. 312 do CPC indica que a formação da relação jurídica processual somente ocorre após a citação válida do réu. 4. Não havendo citação válida, não se configura a triangularização da relação processual, o que inviabiliza a aplicação dos efeitos da sucumbência, incluindo a condenação em honorários advocatícios. 5. O princípio da causalidade, quando aplicado a casos em que o pagamento ocorre antes da citação, não atribui ao devedor a responsabilidade pelo pagamento de honorários, uma vez que não houve resistência ou efetiva participação no processo. 6. A jurisprudência do STJ (REsp 1927469/PE, Rel. Min. Og Fernandes) e do TJES consolida o entendimento de que, na ausência de citação, é indevida a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo que o pagamento do débito tenha ocorrido após o ajuizamento da ação. 7. O art. 26 da Lei de Execução Fiscal reforça essa interpretação ao dispor que a extinção da execução, antes de decisão de primeira instância, ocorrerá sem ônus para as partes, caso o débito seja cancelado ou quitado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É indevida a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios quando o débito é quitado após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação válida, em razão da ausência de angularização da relação processual. 2. O princípio da causalidade não impõe ao devedor o pagamento de honorários advocatícios quando não há resistência ou efetiva participação no processo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1º e 10; 312; LEF, art. 26. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1927469/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 10/08/2021, DJe 13/09/2021; TJES, Apelação Cível 5004228-95.2019.8.08.0024, (TJES – Apelação Cível 0003001-28.2014.8.08.0026 – Relatora: DESª. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA – 3ª CÂMARA CÍVEL – Dje. 11.04.2025)

Reforço que não se pode impor a obrigação, à executada, de arcar com o pagamento dos honorários sucumbenciais, uma vez que não houve a triangularização processual, sob pena de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, tenho que cabe ao ente tributante, no momento em que o contribuinte executado demostra interesse em quitar a CDA (e no caso destes autos em quitar também os honorários advocatícios), fazer as devidas atualizações do débito e, incluir, caso entenda pertinente, os honorários do Procurador por ele nomeado para atuar na demanda executiva.

Não é razoável submeter a parte, que quitou, extrajudicialmente, o débito, e teve a demanda executiva fiscal extinta pelo pagamento, ao prosseguimento da demanda para cobrança de honorários advocatícios, que não foram incluídos no cálculo do acordo extrajudicial.

Ademais, não é demais pontuar que o Procurador Municipal já é remunerado pelos cofres públicos para atuar nas demandas do Ente que representa. Assim, se no acordo firmado administrativamente pelo Fisco não foram inseridos os honorários advocatícios (ainda que contratados) no computo do débito perseguido pela ação executiva, a omissão não foi causada pelo devedor, mas pelo Ente credor que não cuidou de discriminar, no cálculo, a verba honorária.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.